Tribunal: TJSP
Processo: 2125014-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário - Cumprimento de sentença – Decisão que declarou líquida a sentença e fixou o valor da condenação – Impugnação com alegação de utilização de taxa de contrato de conta garantida quando deveria ser de cheque especial, e preterição de débito mensal de juros - A coisa julgada material determina revisão de contrato de cheque especial

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato bancário - Cumprimento de sentença – Decisão que declarou líquida a sentença e fixou o valor da condenação – Impugnação com alegação de utilização de taxa de contrato de conta garantida quando deveria ser de cheque especial, e preterição de débito mensal de juros - A coisa julgada material determina revisão de contrato de cheque especial para fins de excluir capitalização mensal de juros e aplicar capitalização anual, e com observância da taxa média para operações da espécie – Contrato de conta corrente que é de pessoa jurídica e, portanto, sujeito à taxa média do BACEN para cheque especial pessoa jurídica e não de conta garantida – Coisa julgada que não alterou a periodicidade de débito dos juros remuneratórios, mensais - O perito elaborou recomposição da conta corrente com aplicação de juros de conta garantida e com débito anual dos juros remuneratórios – Coisa julgada não cumprida – Cálculos do assistente técnico do banco em conformidade com o acórdão, pois aplicou revisão com taxa de juros pela média de mercado para cheque especial pessoa jurídica, e com débito mensal dos juros sobre saldo credor ou limite de crédito quando de disponibilidades – Prevalência do resultado devedor na revisão - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125014-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado HIPOLITO E ROSSI LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Hipólito e Rossi Ltda. ME
Comarca de Santa Fé dos Sul - 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: José Gilberto Alves Braga Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14796
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato
bancário - Cumprimento de sentença Decisão que declarou
líquida a sentença e fixou o valor da condenação Impugnação
com alegação de utilização de taxa de contrato de conta garantida
quando deveria ser de cheque especial, e preterição de débito
mensal de juros - A coisa julgada material determina revisão de
contrato de cheque especial para fins de excluir capitalização
mensal de juros e aplicar capitalização anual, e com observância
da taxa média para operações da espécie Contrato de conta
corrente que é de pessoa jurídica e, portanto, sujeito à taxa média
do BACEN para cheque especial pessoa jurídica e não de conta
garantida Coisa julgada que não alterou a periodicidade de
débito dos juros remuneratórios, mensais - O perito elaborou
recomposição da conta corrente com aplicação de juros de conta
garantida e com débito anual dos juros remuneratórios Coisa
julgada não cumprida Cálculos do assistente técnico do banco
em conformidade com o acórdão, pois aplicou revisão com taxa de
juros pela média de mercado para cheque especial pessoa
jurídica, e com débito mensal dos juros sobre saldo credor ou
limite de crédito quando de disponibilidades Prevalência do
resultado devedor na revisão - Decisão modificada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que a agravada move em face do agravante,
declarou líquida a sentença e fixou o valor da condenação em R$ 5.792,67 até 10 de
outubro de 2011.
Alega-se, nele em síntese, que há excesso de execução, pois “os
cálculos elaborados pelo contador judicial levaram em consideração índices incorretos, o
que gerou um suposto saldo no valor de R$ 5.792,67 até 10 de outubro de 2011 em favor
do autor, ora exequente. Todavia, esta instituição bancária, conforme cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
3
apresentados nos autos da ação de cumprimento de sentença, encontrou como devido o
valor de R$ 695,21 (...) em 10/10/2011”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 1158/1159), que é
tempestivo, preparado e não respondido (fls. Fls. 1162 - certidão).
É o relatório.
O compulsar dos autos revela que a ação revisional que a agravada
ajuizou em face do agravante foi julgada improcedente, nos termos do seguinte dispositivo:
“Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES
todos os pedidos que HIPÓLITO E ROSSI LTDA-ME moveu contra BANCO DO BRASIL
S/A Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, dando por finalizada a
fase de conhecimento, bem como negado qualquer pleito de antecipação de tutela.
Sucumbente, a parte autora arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados estes, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais),
sobre os quais incidirão correção e juros legais. Tudo em vista do grau de zelo, do lugar
de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado
pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido, ex vi do § 4o do art. 20 do
CPC. P.R.I.”
No entanto, o recurso de apelação interposto pela agravada foi
parcialmente provido: “Nessas condições, dou provimento parcial à apelação contraposta,
reformando a sentença impugnada (fls. 199/207), com o intuito de julgar a ação
parcialmente procedente, determinando que o débito ou crédito seja calculado por
arbitramento (vide item 2.6), nos moldes aqui explicitados (vide itens 2.3, 2.4 e 2.5).
Caracterizada a sucumbência recíproca, tipificada no "caput" do art. 21 do CPC, cada
parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos, dividindo-se, por igual,
custas e despesas processuais”.
E iniciada a fase de liquidação da sentença, o juízo determinou
elaboração de perícia judicial.
No laudo pericial a fls. 555/873 (fls. 539/859 autos principais), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
4
“expert” consigna:
“Dando-se o comprimento ao V. Acórdão, No caso em tela, o
objeto da revisão consiste no contrato de cheque especial e
posteriores renovações, vinculado à conta corrente no 01.003-1
agência 0432-4 do banco réu, de titularidade da autora (fl.2), cuja
exibição foi requerida na petição inicial (fl.20), mais não foi
juntado aos autos. (Nosso grifo). Ausente o ajuste ou a antecipação
informação, há de predominante a taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, a
não ser que a taxa cobrada pelo banco réu tenha sido mais
favorável para a autora. 2.4
Ademais, segundo o atual
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior
a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de
23.8.2011), é permitida, desde que pactuada explicitamente. Logo,
para que a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não
basta que o contrato bancário tenha sido firmado após 31.3.2000,
sendo imprescindível que haja ainda previsão expressa no ajuste a
esse respeito. Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu que os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termos “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas
cobradas. Vale dizer, consoante o entendimento superior, a fim de
se considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é
suficiente a previsão no contrato a taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada. Ora, não
juntada aos autos o ventilado contrato de abertura de crédito em
conta corrente, também denominado de contrato de cheque
especial, não há como se aferir a taxa de juros efetiva, bem como
se existe menção à sua capitalização mensal. Não é cabível, pois, a
utilização da prática da capitalização mensal dos juros
remuneratórios. Nota-se que é permitida a capitalização anual
desses juros, nos termos do art. 4o do Decreto no 22.626, de
7.4.1933, orientação consolidada no art. 591, parte final, do atual
Código Civil. 2.5 Em relação à cobrança pela Resolução no
2.303, de 25.7.1996, expedida pelo BC, bem como pela Resolução
no 3.518, de 6.12.2007, editada pelo CMN, na forma do art. 9o da
Lei no 4.595, de 31.12.1964. Tal cobrança foi disciplinada pela
Resolução no 2.303, de 25.7.1996, expedida pelo BC, bem como
pela Resolução no 3.518, de 6.12.2007, editada pelo CMN, na
forma do art. 9o da Lei no 4.595, de 31.12.1964. Somente não
podem ser cobrada as tarifas bancárias relativas aos serviços
descritos no art. 1o da Resolução no 2.303, de 25.7.1996, expedida
pelo BC, assim como art. 2o da Resolução no 3.518, de 6.12.2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
5
editada pelo CMN. Contudo, a aludida cobrança, para que seja
considerada legítima, pressupõe que tenha sido previamente
pactuada pelas partes. Legitima, assim, a exclusão das tarifas
cobradas pelo banco réu, porquanto não ficou comprovada que
foram autorizadas pela autora. 2.6 Enfim, o saldo devedor ou
credor deve ser apurado em liquidação por arbitramento, nos
termos dos arts. 475-C, inciso I, e 475-D, ambos do CPC. 3.....
JOSÉ MARCOS MARRONE RELATOR OU SEJA, O Banco, não
juntou os contratos do crédito rotativo. E as taxas de juros
cobradas até Agosto/2.009, é superior à Taxa Média do BACEN. E
do período de Setembro/2009 a Maio/2.010, a taxa cobrada pelo
Banco, é inferior a divulgada pelo PROCON. E após Junho/2.010,
a taxa do PROCON e inferior a aplicada pelo Banco. SENDO
ASSIM, Em conformidade com o V. Acórdão, sempre aplicamos a
menor taxa, porém de formula anual. QUANTO AS TARIFAS.
Excluímos todas elas, tudo em conformidade com o V. Acórdão.
SENDO ASSIM, Demos início ao recálculo da Conta Corrente,
com a exclusão dos JUROS cobradas e as TARIFAS debitadas, e
com atribuição dos juros anuais. DESTA FORMA Apuramos que a
Empresa Exequente, “Hipólito e Rossi Ltda. ME”, é credora
junto ao Banco Executado, no valor de R$ 5.792,67 (Cinco Mil e
Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), até
10 de outubro de 2.011. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO
Dando-se por concluído o trabalho a mim delegado, no qual ficou
estabelecido a responsabilidade de dar cumprimento ao julgado.
Pois bem, Apesar de ter postulado a juntada dos contratos dos
Empréstimos e sua conta gráfica “pagamento ocorridos”, o Banco
por sua vez, não juntou. Sendo assim, O nosso trabalho deu-se em
conformidade com a documentações existente nos AUTOS. Quanto
ao Empréstimo. Período de:- 27-07-2.007 até 18-06-2.010
Apuramos que o valores créditos foram de R$ 70.548,02. (-)
pagamento ocorridos é de R$ 42.732,76 Ou seja, Não temos como
identificar cada contrato, “falta de documento”. Quanto a Conta
Corrente Período de:- 05-01-2.007 até 10-10-2.011 O Banco
apurou que a Empresa/Exequente é devedora de R$ 18.638,05.
“Que foi transferido para TRF PERDAS”. “veja demonstrativo
Decomposição” Pois bem, Em cumprimento ao V. Acórdão,
apuramos que a Empresa/Exequente é credora de R$ 5.792,67
(Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete
Centavos), até 10 de outubro de 2.011”.
E instado a se manifestar sobre o laudo pericial, o agravante
discordou alegando que o perito aplicou taxa de juros de conta garantida quando seria de
cheque especial pessoa jurídica, e não debitou mensalmente os juros remuneratórios,
juntando parecer de seu assistente técnico apresentando saldo devedor de R$ 695,21 em
10.10.2011 (fls. 867/1098 autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
6
Nos esclarecimentos prestados, o perito ratificou os cálculos por ele
ofertados (fls. 1115/1128 autos principais).
Sobreveio, então, a decisão agravada assim fundamentada:
“Vistos. Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com
repetição de indébito, em fase de liquidação de sentença, que
HIPÓLITO E ROSSI LTDA ME move contra BANCO DO BRASIL
S/A. A sentença proferida nos autos principais (Proc.
no0002014-03.2011.8.26.0541), que tramitou fisicamente, julgou
improcedente o pedido inicial. O V. Acórdão deu parcial
provimento ao recurso da autora para o fim de determinar que o
débito ou crédito fosse apurado por arbitramento. A autora
ingressou com a presente demanda, requerendo a liquidação da
sentença. O réu foi intimado para manifestação. Foi nomeado
Perito Judicial para a elaboração do cálculo (fls. 72). O laudo foi
juntado aos autos.Sobreveio manifestação das partes.É o relatório.
D E C I D O Trata-se de liquidação de sentença já transitada em
julgado, de modo que resta apenas fixar o “quantum” da
condenação. Determinou o V. Acórdão de fls., em síntese, que às
Instituições financeiras é permitida a cobrança de juros
remuneratórios livremente, desde que o consumidor seja
previamente comunicado. Em caso de ausência da informação
antecipada, os referidos juros devem corresponder à taxa média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco do
Brasil, salvo se a taxa cobrada for mais favorável à consumidora.
No caso dos autos, não havia como se apurar a taxa de juros
efetiva, tampouco a existência de menção à capitalização dos
juros. Logo, sua prática com periodicidade inferior a um ano foi
considerada incabível. Quanto às tarifas bancárias cobradas por
serviços prestados, ficou decidida sua permissibilidade quando
previamente pactuadas, o que não ocorreu no caso dos autos. Em
conformidade com os parâmetros explicitados, o Sr. Perito Judicial
elaborou o laudo de fls. 539/859, ficando bem demonstrado pela
planilha que a autora é credora da importância de R$ 5.792,67,
atualizados até 10 de outubro de 2011. Portanto, pelas provas
produzidas, bem como a demonstração do “quantum” da
condenação, tenho que o valor do débito é de R$5.792,67 até 10 de
outubro de 2011, em observância à conclusão do laudo pericial
(fls. 559) e às diretrizes do V. Acórdão (fls. 36/45). Ante o exposto,
DECLARO líquida a sentença e fixo o valor da condenação em R$
5.792,67 até 10 de outubro de 2011, o qual deverá ser corrigido
desde a respectiva data, pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, bem como acrescido de juros moratórios de
1% ao mês,desde a data da citação. Transitada em julgado, intime-
se a exequente para que, querendo, inicie a execução. Int.”
O inconformismo do recorrente procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
7
É que a coisa julgada material formada determina revisão de
contrato de cheque especial para exclusão de capitalização mensal de juros e aplicação de
capitalização anual, observando-se ainda a taxa média do BACEN para operações da
espécie.
Todavia, o laudo pericial desatende à coisa julgada, pois na
recomposição da conta corrente (fls.773/868) a taxa média nele considerada pelo perito é
de conta garantida e não de cheque especial pessoa jurídica, como também considerado não
foi a periodicidade de pagamento dos juros remuneratórios, mensal, e aplicada a anual
quando o acórdão nada decidiu a respeito da periodicidade, elemento que não se confunde
com capitalização de juros. Tal proceder no laudo, e que é a impugnação do banco, veio a
ser confirmada pelo perito em seus esclarecimentos.
O assistente técnico do agravante apurou saldo devedor de R$
695,21 em 10.10.2011 da seguinte forma: “Diante do proposto este serviço de assistência
técnica judicial apresenta cálculos de liquidação, tudo vinculado à jurisdição prestada, da
seguinte forma: CONTA CORRENTE No 1.003-1:recalculamos a operação mediante
exclusão das tarifas debitadas e da capitalização mensal dos juros, permitido o pagamento
dos novos juros apurados quando da disponibilidade de crédito (saldo credor) no próprio
recálculo da operação, limitando as taxas de juros praticadas a taxa média de mercado
para operações da espécie (série 3946 até fevereiro de 2011 e série 25446 de março de
2011 em diante), compensando os valores transferidos para perdas com o indébito
apurado” (fls. 879 autos principais).
O parecer apresentado pelo assistente técnico do banco
(fls.884/1114) dá cumprimento à coisa julgada material formada entre as partes, pois nos
cálculos de revisão considerou taxa média de mercado do BACEN para cheque especial
pessoa jurídica, que o correntista o é, e observando vedação da capitalização mensal,
considerou a periodicidade mensal de débito dos juros remuneratórios sobre saldo credor e
sobre limite de crédito, o que está correto (CC, art. 354), pois resíduo de juros só é formado
acima desse limite e é este que comporta acumulação para fins de ulterior capitalização
anual se no curso do período a conta não reunir recursos para débito, parcial ou total desse
aludido resíduo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125014-62.2020.8.26.0000 -Voto no 14796 - GC
8
Nessa quadra, prevalece o resultado devedor de R$ 695,21 para
10/10/2011 apurado pelo assistente técnico do banco em detrimento do saldo credor
apurado pelo perito, seguindo acolhida a Impugnação do banco.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)